Tribunal: TJSP
Processo: 4008204-11.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – EMBARGOS DA DEVEDORA – Alegação de prática de agiotagem – Ônus do credor de provar a regularidade jurídica das obrigações – Inversão do ônus da prova - Inteligência do art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001 - Prática de juros usurários comprovada pelas provas dos autos – Ausência de elementos que permitam aferir a higidez dos títulos, bem como

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – EMBARGOS DA DEVEDORA – Alegação de prática de agiotagem – Ônus do credor de provar a regularidade jurídica das obrigações – Inversão do ônus da prova - Inteligência do art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001 - Prática de juros usurários comprovada pelas provas dos autos – Ausência de elementos que permitam aferir a higidez dos títulos, bem como a certeza e liquidez da dívida – Nulidade da execução, nos termos do inciso I, do artigo 803, do Código de Processo Civil. Execução extinta – Recurso do Embargante provido, prejudicado o do Embargado.